Tribunal: TJPA
Processo: 0002049-13.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002049-13.2020.8.14.0401

APELANTE: FELIPE THIAGO DA SILVA TELES, RYAN ALESSANDRO COELHO DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0002049-13.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: FELIPE THIAGO DA SILVA TELES

APELANTE: RYAN ALESSANDRO COELHO DE CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, §2º, II CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FINAL PARA AMBOS OS RECORRENTES CONFORME FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para modificar a pena-base para o mínimo legal, mantendo os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0002049-13.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: FELIPE THIAGO DA SILVA TELES

APELANTE: RYAN ALESSANDRO COELHO DE CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interpostas por
FELIPE THIAGO DA SILVA TELES
e
RYAN ALESSANDRO COELHO DE CASTRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II do CP, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 11623094 p. 1-4), que em 24/01/2020, por volta de 22h, os ofendidos Roberto Leal Folha e sua esposa Soraia de Araújo Costa Folha, quando chegavam em sua residência situada na Av. Generalíssimo Deodoro, nº 1804 entre Avenida Conselheiro Furtado e Rua dos Mundurucus, foram abordados pelos Apelantes, que mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo HONDA/CIVIC, placa OFI 8421 e 01 (um) aparelho celular MOTOROLA/MOTO G8 e, após empreenderam fuga.

Por tal conduta, os Apelantes foram denunciados como incursos no tipo previsto no Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 11623137 p. 1-16), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID’s nº. 11623168 p. 1-4 e 11623169 p. 1-4) pugnando pelo redimensionamento da pena base para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 11623171 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 12453662 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Razão parcial assiste à defesa.

Na primeira fase, a sanção foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sem haver contudo, qualquer vetor desfavorável:

“
A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado não possui outros antecedentes criminais.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao crime. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, apesar de ter valorado os vetores de forma correta, entendo,
data máxima vênia
, deve ser revisada a pena-base para o mínimo legal, uma vez que inexistem circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual fixo para ambos a reprimenda em
04 (quatro) anos de reclusão.

Apesar do reconhecimento, em sentença, das atenuantes da menoridade e confissão espontânea

deixo de aplicá-las
em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Com a causa de aumento aplicada em sentença, em razão do concurso de pessoas na fração de 1/3, resta fixada a reprimenda
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para modificar a pena-base para o mínimo legal, mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023